Tribunal: TJDFT
Processo: 0017142-35.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE TERRENO RURAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA ALIENAÇÃO DO TERRENO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DA EVICÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSTERIOR AQUISIÇÃO DOS LOTES POR TERCEIROS. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSENTES. EMBARGOS COM CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONEXÃO. AUSÊNCIA.
1. Segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. A conexão ocorre quando duas ou mais ações tiverem em comum o mesmo pedido ou causa de pedir (art. 55 do Código de Processo Civil). Não há que se falar em conexão quando as partes não demonstram a identidade do pedido ou causa de pedir entres as demandas.
3. O ordenamento jurídico prevê proteção ao adquirente que perde a coisa adquirida em virtude do reconhecimento judicial do direito de terceiro sobre a coisa. Denomina-se evicção a perda da coisa adquirida, por causa jurídica preexistente ao contrato, em virtude de sentença judicial que a atribui a terceiro.
4. O art. 447 do Código Civil determina que o alienante responde pela evicção nos contratos onerosos. A responsabilidade do alienante pela evicção decorre da lei e, portanto, não depende de expressa previsão contratual.
5. A configuração da responsabilidade do alienante pela evicção depende do preenchimento de determinados requisitos. A perda do domínio, da posse ou do uso da coisa, é o principal requisito para a caracterização da responsabilidade do alienante pela evicção.
6. O adquirente deve comprovar a aquisição onerosa da coisa, bem como a perda do domínio, da posse, ou do uso da coisa, em virtude de decisão judicial que reconhece direito do terceiro sobre ela. A simples alegação de que o imóvel adquirido teria sido objeto de venda posterior à terceiros não é suficiente para a configuração da ocorrência de evicção, e consequente responsabilização dos alienantes.
7. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há responsabilidade. Não basta o risco, ou a ameaça de dano, não basta a conduta ilícita. A consequência concreta, lesiva, é indispensável para a imposição do dever de reparar. A responsabilidade decorrente da evicção não admite a presunção do dano, tampouco a probabilidade de sua ocorrência.
8. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Caberia aos adquirentes comprovarem que o imóvel que adquiriram foi objeto de sentença que reconheceu o direito de terceiros sobre ele.
9. O simples fato de a parte alegar a existência de vícios na sentença não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a evidência de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do embargante por litigância de má-fé.
10. Apelação parcialmente provida.